Tribunal: TJES
Processo: 0000003-87.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-87.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO HEDERSON MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
INVIABILIDADE.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que condenou a ré por dois crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 6 anos de reclusão em regime fechado.

A denúncia narra que, em 23/02/2024, a apelante foi autuada em flagrante após depredar bens públicos em Rio Novo do Sul/ES. Primeiro, lançou pedras contra o hidrômetro do Pronto Atendimento Municipal, ocasionando vazamento e prejuízos ao serviço de saúde. Em seguida, dirigiu-se ao centro da cidade, onde quebrou a vidraça do Fórum Nilton Thevenard, gerando danos ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de dano qualificado; (ii) estabelecer se a alegada embriaguez afasta o dolo e autoriza absolvição; (iii) verificar se a substituição da pena por medida de segurança é cabível; (iv) decidir acerca da fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
p
edido absolutório por ausência de dolo e insuficiência de provas
, a autoria e a materialidade delitivas resultam comprovadas por boletim unificado, laudo pericial, registros audiovisuais e prova oral convergente. As testemunhas presenciais relataram, de modo firme e coerente, a ação intencional do réu, em visível estado de embriaguez, mas com plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Relativamente à
alegação de embriaguez como causa de exclusão do dolo
, constata-se que o estado de intoxicação não atingiu grau capaz de comprometer a consciência do agente. O comportamento reiterado, inclusive com o retorno ao local para prosseguir na depredação, revela discernimento e voluntariedade. O dolo genérico é suficiente à configuração do crime de dano qualificado, sendo desnecessário qualquer intuito específico de causar prejuízo.

No que se refere ao
pleit
o de substituição da pena por medida de segurança
, não há nos autos comprovação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. A ausência de laudo pericial conclusivo sobre doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, bem como de indicação terapêutica, impede a aplicação dos arts. 97 e 98 do CP.

Quanto ao
p
edido de justiça gratuita e de isenção das custas
, ressalta-se que a condenação deve impor ao vencido as despesas processuais (art. 804, CPP). A eventual inexigibilidade ou suspensão do pagamento por hipossuficiência deve ser analisada na execução penal, quando se avaliam as condições econômicas do condenado.

Por fim, em relação ao
ped
ido de fixação de honorários à defensora dativa
, reconhece-se sua pertinência. O trabalho da advogada nomeada nesta instância justifica a fixação de verba honorária, arbitrada em R$ 880,00, atualizados desde a nomeação até a publicação do acórdão, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000003-87.2024.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANGELO HEDERSON MARTINS
Advogado do(a) APELADO: MARCELA SALES MENDITH - ES20471

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ÂNGELO HEDERSON MARTINS (nome social “Scarlety Gomes Martins”)
,
contra a sentença de id.13782699, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP),
por duas vezes, em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 23 de fevereiro de 2024, a apelante foi autuada em flagrante, após causar danos ao patrimônio público em Rio Novo do Sul/ES. Conforme apurado, ela arremessou pedras contra o hidrômetro do Pronto Atendimento Municipal, provocando vazamento e prejuízos à instituição de saúde, e, em seguida, após evadir-se do local, dirigiu-se ao centro da cidade, onde depredou o vidro da janela do Fórum Nilton Thevenard, ocasionando danos ao Estado do Espírito Santo.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pedido absolutório por ausência de dolo e insuficiência de provas
, verifico que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim unificado, laudo pericial, registros audiovisuais e, sobretudo, pela prova oral coligida.

Nesse ponto, a testemunha
Kátia Silva
, atendente do Pronto Atendimento Municipal, relatou de forma firme e coerente que o recorrente, em visível estado de embriaguez, se aproximou do local e, sem qualquer provocação externa, passou a desferir golpes contra o hidrômetro do prédio público, causando danos que inviabilizaram temporariamente o fornecimento de água.

Sua narrativa foi confirmada por
Urronilson Maciel Batista
, vigia do mesmo estabelecimento, o qual presenciou diretamente a ação, descrevendo o comportamento exaltado do acusado e a intencionalidade de atingir o equipamento público.

De igual modo, o morador vizinho ao Fórum,
Vinícius Vieira Silva
, testemunhou o segundo episódio, ocorrido em data próxima, no qual o réu, de forma deliberada, lançou objeto contundente contra a vidraça da sede do Poder Judiciário local, provocando sua quebra.

O relato de Vinícius é harmônico com os registros de ocorrência e com o depoimento do policial militar
Sargento Marcos Vinícius Cordeiro Fidelix
, que foi acionado logo após os fatos, constatando os danos e colhendo informações que convergiram para a identificação segura do agente.

Esses testemunhos, oriundos de fontes independentes e sem vínculo entre si, são convergentes quanto à dinâmica delitiva, ao estado anímico do réu e à voluntariedade de sua conduta. A coesão e a ausência de contradições relevantes reforçam a credibilidade dos relatos, que encontram respaldo nos elementos materiais do processo, notadamente no laudo pericial que atesta a destruição parcial do hidrômetro e no registro fotográfico dos danos causados ao Fórum.

Importante destacar que a alegada embriaguez do réu, embora relatada pelas testemunhas, em nenhum momento se revelou de tal ordem a comprometer a consciência da ilicitude ou a capacidade de determinação do agente. Ao revés, o comportamento reiterado, inclusive com o retorno ao local para prosseguir na conduta, revela discernimento e intencionalidade, suficientes para caracterizar o dolo.

Em que pesem as controvérsias acerca da matéria, salvo melhor juízo, para o referido delito, o dolo consiste na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no núcleo do tipo penal insculpido no art. 163 do Código Penal. É, pois, desnecessária a presença do elemento subjetivo específico de causar prejuízo, bastando, tão somente, o dolo genérico da conduta perpetrada pelo agente para sua configuração, o que se verifica na espécie.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do apelante em relação ao crime de dano qualificado por ausência do elemento subjetivo específico do tipo, tampouco por insuficiência de provas.

No que
concerne
ao pleito de substituição da pena por medida de segurança (internação)
, não há nos autos comprovação de inimputabilidade (art. 97 do CP) nem de semi-imputabilidade apta a ensejar a substituição prevista no art. 98 do CP (em combinação com o art. 26, parágrafo único, do CP). Ausente laudo pericial conclusivo sobre doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tampouco demonstração de necessidade terapêutica específica, a medida postulada não encontra suporte técnico ou legal, como corretamente pontuado pela douta Procuradoria de Justiça .

Acerca da dosimetria,
embora não haja insurgência defensiva, apenas registro que o Magistrado deixou de fixar a pena de multa, prevista como sanção obrigatória no tipo penal (dano qualificado). Inexistindo recurso ministerial em relação ao ponto, nada posso fazer, sobretudo como forma de evitar qualquer possibilidade de
reformatio in pejus
.

Quanto à justiça gratuita e às custas,
a sentença condenatória deve, em regra, impor as despesas processuais ao vencido (art. 804 do CPP). A análise sobre a (in)exigibilidade, suspensão ou isenção do pagamento, quando pleiteada em razão de hipossuficiência, é tema próprio da execução penal, momento em que se aferem as condições econômicas do condenado.

Por fim, em relação ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. MARCELA SALES MENDITH, OAB/ES 20.471, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.